Tribunal: TJSP
Processo: 1010623-15.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação de nulidade de ato jurídico cumulada com indenização por danos patrimonial e moral julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato no 837107491, no total de R$ 322,74 (trezentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), condenado o réu a restituir, de forma simples, os valores descontados do benefício

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação de nulidade de ato jurídico cumulada com indenização por danos patrimonial e moral julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato no 837107491, no total de R$ 322,74 (trezentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), condenado o réu a restituir, de forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário do autor desde o primeiro desconto realizado até o efetivo pagamento; bem como para determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais no benefício previdenciário do requerente. Apelo do autor. Dano moral. Ocorrência. Situação vivenciada pelo apelante que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado em R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais), como postulado, ante os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade. Recurso provido para julgar procedente a ação, de maneira a condenar o apelado a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais), alterado de ofício o termo inicial dos juros de mora quanto à repetição do indébito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010623-15.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante SEBASTIÃO
APARECIDO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010623-15.2019.8.26.0302 -Voto no 12788
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1010623-15.2019.8.26.0302
Comarca: Jaú 1a Vara Cível
Apelante: Sebastião Aparecido Lopes
Apelado: Banco BMG S.A.
Voto no 12.788
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação de nulidade de ato
jurídico cumulada com indenização por danos patrimonial e
moral julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade
do negócio jurídico representado pelo contrato no 837107491,
no total de R$ 322,74 (trezentos e vinte e dois reais e setenta e
quatro centavos), condenado o réu a restituir, de forma simples,
os valores descontados do benefício previdenciário do autor
desde o primeiro desconto realizado até o efetivo pagamento;
bem como para determinar o cancelamento definitivo dos
descontos mensais no benefício previdenciário do requerente.
Apelo do autor. Dano moral. Ocorrência. Situação vivenciada
pelo apelante que não se traduz em meros aborrecimentos ou
simples
dissabores.
Dano
“in
re
ipsa”.
“Quantum”
indenizatório fixado em R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e
oitenta reais), como postulado, ante os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e equidade. Recurso provido
para julgar procedente a ação, de maneira a condenar o apelado
a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 9.980,00
(nove mil, novecentos e oitenta reais), alterado de ofício o
termo inicial dos juros de mora quanto à repetição do indébito.
Vistos.
Ação de nulidade de ato jurídico cumulada com
indenização por danos patrimonial e moral julgada parcialmente
procedente pela MM. Juíza Paula Maria Castro Ribeiro Bressan para
declarar a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato no
837107491, no total de R$ 322,74 (trezentos e vinte e dois reais e setenta e
quatro centavos), condenado o réu a restituir, de forma simples, os valores
descontados do benefício previdenciário do autor desde o primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010623-15.2019.8.26.0302 -Voto no 12788
3
desconto realizado até o efetivo pagamento, o que será apurado em fase de
cumprimento de sentença, com correção monetária desde a data de cada
desconto e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como
para determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais no
benefício previdenciário do requerente, relativos ao contrato objeto da
presente demanda. Cada parte foi condenada a arcar com o pagamento de
metade das custas processuais, fixados honorários aos patronos das partes
em R$ 1.200,00, (um mil e duzentos reais).
Apela o autor a pedir reforma da r. sentença
(páginas 148/157). O recorrente alega a ocorrência de dano moral.
Apelo tempestivo. Sem preparo, ante a gratuidade
da justiça (página 36).
Contrarrazões
(páginas
162/167)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação de nulidade de ato jurídico cumulada com
indenização por danos patrimonial e moral, sob alegação de desconto
indevido no benefício previdenciário do autor apelante, relativo ao contrato
no 837107491, jamais firmado pelo recorrente, no valor total de R$ 322,74
(trezentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), cujo pagamento
foi ajustado em duas parcelas no valor de R$ 163,00 (cento e sessenta e
três reais) cada. Pretende seja declarada a nulidade do negócio jurídico,
bem como seja condenado o apelado a pagar indenização por dano moral
no valor de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais), e a pagar
indenização por dano patrimonial, consistente no valor dos descontos
indevidos.
Em defesa, o apelado alega que o contrato se
refere a financiamento de R$ 9.780,00 (nove mil, setecentos e oitenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010623-15.2019.8.26.0302 -Voto no 12788
4
reais), cujo pagamento foi ajustado em 60 parcelas de R$ 163,00 (cento e
sessenta e três reais). Nega a ocorrência de dano moral.
A ação foi julgada parcialmente procedente para
declarar a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato no
837107491, no total de R$ 322,74 (trezentos e vinte e dois reais e setenta e
quatro centavos), condenado o recorrido a restituir, de forma simples, os
valores descontados do benefício previdenciário do apelante, desde o
primeiro desconto realizado até o efetivo pagamento; bem como para
determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais no benefício
previdenciário do recorrente.
A questão acerca da nulidade do negócio jurídico
e da inexigibilidade das parcela está superada. O autor apela a alegar dano
moral.
Inegável a sua ocorrência, diante do prejuízo a
que se submeteu o recorrente, pessoa de parcos recursos, que se viu
privado de quantia indispensável à sua subsistência.
Não se trata de situação comum ou que o homem
médio deva suportar como simples incômodo. É, sim, fato apto a provocar
prejuízo de ordem moral, para o qual, aliás, não se exige prova. Trata-se de
dano moral puro, in re ipsa, que emerge do próprio fato. É o bastante para
caracterizar o dever de indenizar.
Os descontos indevidos que privaram o recorrente
de parte de seus parcos recursos, não podem ser tidos como meros
aborrecimentos ou simples dissabores. Tais acontecimentos traduzem
situação de angústia e impotência do consumidor que, apesar de todo o seu
esforço e tentativas, não conseguiu se ver restituído das importâncias que
lhe foram indevidamente retiradas e teve que se submeter a arcar com sua
subsistência com orçamento ainda mais reduzido do que o de costume.
É evidente que tais circunstâncias são geradoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010623-15.2019.8.26.0302 -Voto no 12788
5
de um stress acima do razoável e configuram dano moral, pois extrapolam
o mero aborrecimento cotidiano.
A falha na prestação do serviço evidenciou o
dano moral causado ao apelante, de modo a ser devida indenização
respectiva.
No tocante ao montante da indenização, em
atenção às circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter
punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os
princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, razoável o
arbitramento em R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais), como
postulado.
Referido valor proporciona justa indenização pelo
mal sofrido, sem tornar-se fonte de enriquecimento ilícito.
A propósito:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Contrato
de
empréstimo consignado celebrado em nome do Autor. Não
comprovação de que o Requerente tenha firmado o instrumento
- Responsabilidade do Réu configurada. Declaração de
inexigibilidade
do
débito.
Cabimento.
Necessidade
de
restituição do valor debitado indevidamente - Pretensão à
repetição em dobro da quantia - Hipótese repelida, diante da
ausência de má-fé na cobrança realizada - Indenização devida -
Cobranças perpetradas pelo Réu que superam o mero
aborrecimento - Majoração do quantum indenizatório (R$
5.000,00) para o montante de R$ 10.000,00. Juros de mora.
Termo inicial que deve corresponder à data do evento danoso.
Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça - Sentença
parcialmente reformada. Recurso do Réu improvido. Recurso
do Autor provido, em parte.” (TJSP, 19a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1002691-10.2017.8.26.0572, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010623-15.2019.8.26.0302 -Voto no 12788
6
MARIO DE OLIVEIRA, j. 23.04.2018).
“AÇÃO
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
R. sentença de procedência. Recurso do réu.
Insurgência para afastamento ou redução da indenização pelos
danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 - Impossibilidade
Contrato de seguro de vida não firmado pela autora. Laudo
grafotécnico que concluiu que a assinatura do contrato em
discussão não era autêntica à assinatura da autora. Descontos
indevidos, que eram inclusive, realizados em conta conjunta que
o cônjuge da autora recebia seu benefício previndenciário.
Danos morais configurados - Valor de indenização fixado
evitando enriquecimento sem causa, observado os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade - Fixação do valor
indenizatório bem arbitrado pela r. sentença singular devendo
ser mantido. Litigância de má-fé - Multa por tumulto
processual, no valor de 05 salários mínimos, bem aplicada pela
r. sentença singular, uma vez que o réu manifesta-se pela
impossibilidade da juntada do contrato original para
elaboração do laudo pericial e, após apresenta o documento
nos autos. Artigo 81, §2o do NCPC - Por força da sucumbência
recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos,
diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 - Sentença
mantida - Recurso não provido.” (TJSP, 14a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1036581-04.2016.8.26.0562, rel. Des.
ACHILE ALESINA, j. 22.01.2020, v.u.).
A correção monetária incide desde a publicação
deste v. acórdão (súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e
os juros moratórios legais a partir do evento danoso, data do primeiro
desconto indevido, conforme orientação da súmula 54 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Os juros moratórios incidentes sobre os valores a
serem restituídos também incidem a partir da data do evento danoso.
Admissível a alteração de ofício do termo inicial
dos juros de mora. Por tratar-se de matéria de ordem pública, descabe
cogitar de reformatio in pejus:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010623-15.2019.8.26.0302 -Voto no 12788
7
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO PROPOSTA PELO
TERCEIRO
BENEFICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE
OFÍCIO EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. (...) 3. A matéria relativa aos juros de mora
e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a
alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de
apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo
não configura reformatio in pejus. 4. Agravo regimental não
provido.” (Terceira Turma - AgRg no AREsp 455281/RS rel.
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA j. 10.6.2014 - DJe
25.6.2014).
Decidiu esta Câmara:
“COBRANÇA. Cheque. Inadequação da via
eleita. Questão já definitivamente resolvida. Preclusão.
Correção monetária a contar da emissão do título e juros da
data da primeira apresentação para pagamento. Alteração de
ofício por se tratar de questão de ordem pública. Recurso
desprovido, na parte conhecida.” (TJSP 15a Câmara de Direito
Privado Apelação no 3000029-07.2013.8.26.0240 rel. Des.
VICENTINI BARROSO j. 19.4.2016 v.u.).
O julgamento passa a ser de procedência. Arbitro
honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor atualizado da
condenação (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil), atendidos o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, além do trabalho e tempo exigidos para a execução
do mister (incisos I, II, III e IV, do referido dispositivo legal).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010623-15.2019.8.26.0302 -Voto no 12788
8
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010623-15.2019.8.26.0302 -Voto no 12788
9
para julgar procedente a ação, de maneira a condenar o apelado a pagar
indenização por dano moral no valor de R$ 9.980,00 (nove mil,
novecentos e oitenta reais), com correção monetária pelos índices da tabela
de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde a
publicação deste v. acórdão e juros moratórios legais a partir do evento
danoso, alterado de ofício o termo inicial dos juros de mora quanto à
repetição do indébito, e condenado o recorrido a arcar com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator